Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600573-72.2019.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
31/01/2022
Número: 0600573-72.2019.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 30/04/2019
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do Partido
Socialismo e Liberdade - PSOL, referente ao exercício de 2018.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO
SOCIALISMO E LIBERDADE (REQUERENTE)
EVELYN MELO SILVA (ADVOGADO)
SAMARA MARIANA DE CASTRO (ADVOGADO)
LEANDRO SANTOS DIAS (RESPONSÁVEL)
SAMARA MARIANA DE CASTRO (ADVOGADO)
EVELYN MELO SILVA (ADVOGADO)
JACQUELINE PARMIGIANI (RESPONSÁVEL)
SAMARA MARIANA DE CASTRO (ADVOGADO)
JHONATAN PINTO VIEIRA (RESPONSÁVEL)
EVELYN MELO SILVA (ADVOGADO)
SAMARA MARIANA DE CASTRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42861
959
28/01/2022 21:01 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.221

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600573-72.2019.6.16.0000
– Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
EMBARGANTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO SOCIALISMO E
LIBERDADE
ADVOGADO: EVELYN MELO SILVA - OAB/RJ165970
ADVOGADO: SAMARA MARIANA DE CASTRO - OAB/RJ-206635
RESPONSÁVEL: LEANDRO SANTOS DIAS
ADVOGADO: SAMARA MARIANA DE CASTRO - OAB/RJ-206635
ADVOGADO: EVELYN MELO SILVA - OAB/RJ165970
RESPONSÁVEL: JACQUELINE PARMIGIANI
ADVOGADO: SAMARA MARIANA DE CASTRO - OAB/RJ-206635
RESPONSÁVEL: JHONATAN PINTO VIEIRA
ADVOGADO: EVELYN MELO SILVA - OAB/RJ165970
ADVOGADO: SAMARA MARIANA DE CASTRO - OAB/RJ-206635
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS.
PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Alinhando-se à jurisprudência do TSE,
esta Corte firmou posicionamento no
sentido de que, em sede de Prestação de
Contas, os documentos devem ser
apresentados até o momento do parecer
técnico conclusivo, sob pena de
p r e c l u s ã o .
( P C
n
0 6 0 0 5 3 7 -
14.2020.6.16.0091, Ac. n 59734 de
30/09/2021, rel. Des. Vitor Roberto Silva,
DJE 06/10/2021; PC n 0600351-
94.2020.6.16.0186, Ac. n 59850 de
19/10/2021, rel. Rodrigo Otávio
Num. 42861959 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:01:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821014476100000041836479
Número do documento: 22012821014476100000041836479

Rodrigues Gomes do Amaral, DJE
27/10/2021).

OMISSÕES. EMBARGOS CONHECIDOS
E REJEITADOS.

1 . N ã o h a v e n d o o b s c u r i d a d e ,
contradição, omissão a desfazer entre os
termos do acórdão, não há espaço para
rediscussão da matéria julgada por esta
via.

2. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/01/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Diretório Estadual do Partido
Socialismo e Liberdade em face do Acórdão n° 59.961 (id. 42797931), proferido por esta Corte
Eleitoral, que, por unanimidade de votos, julgou desaprovadas as contas do partido referente ao
exercício financeiro de 2018, determinando, ainda, o recolhimento de valores aos cofres públicos
e a aplicação do percentual destinado à programas de promoção e difusão da participação
política da mulher:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

APRESENTAÇÃO PARCIAL DE EXTRATOS BANCÁRIOS. VERIFICAÇÃO DE
DUAS CONTAS BANCÁRIAS POR MEIO DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS
ENCAMINHADOS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. IRREGULARIDADE QUE
NÃO PREJUDICA A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS PELA JUSTIÇA
ELEITORAL E NÃO SE REVESTE DE GRAVIDADE SUFICIENTE A ENSEJAR A
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

FALTA DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO EM PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA
MULHER. APLICAÇÃO DO ART. 44, § 5º DA LEI 9.096/1995. INCONSISTÊNCIA
QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS.

Num. 42861959 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:01:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821014476100000041836479
Número do documento: 22012821014476100000041836479

FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM FUNDO PARTIDÁRIO.
FALHAS MATERIAIS. CONJUNTO DE VÍCIOS GRAVES QUE COMPROMETEM A
REGULARIDADE, A TRANSPARÊNCIA E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
I M P O S S I B I L I D A D E D E A P L I C A Ç Ã O D O S P R I N C Í P I O S D A
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de conferir
transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a
fiscalização a respeito da arrecadação e gastos e sua conformidade.

2. Se, a despeito da falta de apresentação dos extratos bancários pelo candidato, a
Justiça Eleitoral obtiver os documentos diretamente pelo SPCA, mediante
fornecimento pelas instituições financeiras, a falha considera-se sanada.

3. De acordo com o art. 44, § 5º da Lei dos Partidos Políticos, a falta de
observância do percentual mínimo dos recursos do Fundo Partidário a ser
empregado em programas de promoção e difusão da participação da mulher não
enseja, por si, a desaprovação das contas, mas acarreta o dever de destinar, no
ano subsequente, o valor não aplicado no ano anterior.

4. As movimentações na conta específica do Fundo Partidário sem apresentação
dos documentos necessários para atestar a regularidade dos gastos impede a
análise da vinculação dessas despesas com a atividade partidária, conforme
determina o art. 44 da Lei 9.096/1995.

5. O conjunto das irregularidades sem a correta identificação totaliza R$ 18.006,22,
que corresponde a 29,37% das receitas do Fundo Partidário referentes ao exercício
de 2018, que atingiram R$ 61.287,56, valor que não permite a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante de seu alto percentual e
valor absoluto.

6. Contas desaprovadas.

7. Devolução da quantia apontada como irregular aos cofres públicos, acrescida de
multa de 6% do valor da irregularidade.

A agremiação alega que, excepcionalmente, pode ser aceita a juntada de novos
documentos em sede de Prestação de Contas submetida a julgamento originário nesta Corte
Eleitoral, de maneira que o partido requer a juntada de novos documentos. A agremiação
sustenta que já realizou o depósito de R$ 3.659,37 (três mil, seiscentos e cinquenta e nove reais
e trinta e sete centavos) na conta do Fundo Partidário específica para políticas para as mulheres.
Quanto aos demais aspectos do voto, requer a juntada dos novos documentos, pleiteando, ao
final, que esta Corte Eleitoral se pronuncie sobre as omissões presentes, para aprovar as contas
partidárias.

Diante do pedido de efeitos infringentes, foi aberta vista dos autos à Procuradoria
Regional Eleitoral (id. 42817437).

Num. 42861959 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:01:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821014476100000041836479
Número do documento: 22012821014476100000041836479

Em resposta, na manifestação de id. 42832394, a Procuradoria Regional Eleitoral
afirma que inexiste fundamento consistente para o acolhimento dos presentes Embargos, sendo
o intuito da parte a rediscussão da causa, plenamente inviável nessa instância, razão pela qual
pugna pelo seu conhecimento e rejeição.

Em síntese, é o relatório.

VOTO

II.i - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, os embargos devem ser
conhecidos.

II.ii - O art. 275 do Código Eleitoral dispõe que “são admissíveis embargos de
declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil”.

Por sua vez, o CPC, em seu art. 1022, assim disciplina:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante aduz, basicamente, que esta Corte Eleitoral admite,
excepcionalmente, a juntada de novos documentos em sede de Embargos de Declaração em
Prestação de Contas submetida a julgamento originário neste Tribunal. Nesse sentido, cita o
julgamento da PCE nº 0600353-11.2018.6.16.0000, que recebeu a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2017. OMISSÕES NÃO CONSTATADAS. JUNTADA DE
D O C U M E N T O S N O V O S . P O S S I B I L I D A D E . M A N U T E N Ç Ã O D A
IRREGULARIDADE. DESCONTOS DE FORMA MENSAL. POSSIBILIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Não há que se falar em omissão se o partido foi intimado por duas vezes para se
manifestar sobre o pagamento de salário de funcionária com recursos que
deveriam ser aplicados exclusivamente em programas de incentivo à participação
feminina.
Num. 42861959 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:01:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821014476100000041836479
Número do documento: 22012821014476100000041836479

2. A consolidação da orientação jurisprudencial sobre o tema da utilização da verba
específica do art. 44, V da Lei 9.096/1995 para pagamento de pessoal após o
exercício objeto da análise não representa omissão do Acórdão, pois a tese não foi
suscitada anteriormente ao julgamento.

3. A boa-fé do partido não tem o condão de afastar a necessidade de recolhimento
do valor considerado irregular para a conta específica.

4. Excepcionalmente, pode ser aceita a juntada de novos documentos em sede de
prestação de contas submetidas a julgamento originário nesta Corte Eleitoral.

5. As provas juntadas pelo embargante, além de não se mostrarem suficientes para
comprovar, de forma segura, que a funcionária efetivamente organizou eventos e
reuniões em prol do Secretariado Feminino durante todo o exercício financeiro,
revelam um gasto antieconômico do partido. Precedentes do TSE.

6. Requerimento de desconto de forma mensal. Possibilidade, à luz da
razoabilidade e da proporcionalidade em face da situação financeira atual do
partido.

7. Embargos conhecidos e parcialmente providos.

(ED em RO n 0600353-11.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 59259 de 20/07/2021, rel.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO, DJe 23/07/2021)

II.iii - Com efeito, apesar de ter sido aceito, em 23 de julho de 2021, de forma
excepcional, a juntada de novos documentos em Embargos de Declaração no precedente acima
citado, após tal julgamento, em assentadas mais recentes, ainda que aplicáveis às eleições
municipais, esta Corte firmou posicionamento no sentido de que os documentos em sede de
prestação de contas devem ser apresentados até o momento do parecer técnico conclusivo, sob
pena de preclusão:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS. NÃO APRESENTAÇÃO
DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO DOS
EXTRATOS ELETRÔNICOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. EXTRATOS JUNTADOS NA FASE RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DAS CONTAS E DE
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MOMENTO PROCESSUAL
OPORTUNO. RECURSO DESPROVIDO.

1. “Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas,
documentos retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada
para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade
de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes”. (TSE. Respe 12140.
Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJE 26/04/2021).

Num. 42861959 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:01:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821014476100000041836479
Número do documento: 22012821014476100000041836479

2. Aliado ao fato de o prestador não ter apresentado os extratos bancários, não
houve o fornecimento dos extratos bancários pela instituição financeira,
impossibilitando a atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral, ensejando a
desaprovação das contas.

3. Recurso desprovido.

(PC n 0600537-14.2020.6.16.0091, ACÓRDÃO n 59734 de 30/09/2021, rel. Des.
VITOR ROBERTO SILVA, DJe 06/10/2021)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU
RECURSAL. PRECLUSÃO. SAQUES E DEPÓSITOS NA CONTA DESTINADA AO
FEFC. PREJUÍZO À CONFIABILIDADE DAS CONTAS. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTO IDÔNEO A COMPROVAR A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO
FEFC. DEVER DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

1. Trata-se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas relativas ao
cargo de Vereador do Município de Colombo, nas Eleições de 2020, e condenou o
prestador ao recolhimento do valor de R$ 3.000,00 ao Tesouro Nacional, relativos a
irregularidades na aplicação de recursos oriundos do FEFC.

2. A inobservância do momento processual previsto no procedimento de prestação
de contas, para a juntada de documentos, acarreta a preclusão dessa faculdade,
sendo inadmissível, em regra, versar essa pretensão após a elaboração do parecer
conclusivo.

(...)

10. Recurso conhecido e não provido.

(PC n 0600351-94.2020.6.16.0186, ACÓRDÃO n 59850 de 19/10/2021, rel.
RODRIGO OTÁVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL, DJe 27/10/2021)

Esse entendimento segue a orientação do TSE, que não admite a juntada de
documentos trazidos após o parecer técnico conclusivo, inclusive na instância ordinária, confira-
se:

ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADA ESTADUAL. OMISSÃO DE DESPESAS. DESAPROVAÇÃO.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 26/TSE. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS A DESTEMPO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
SÚMULA Nº 30/TSE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº
24/TSE. DESPROVIMENTO.
Num. 42861959 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:01:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821014476100000041836479
Número do documento: 22012821014476100000041836479

[...]

4. O entendimento do TRE/RJ está em consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior firmada no sentido de que, "tendo em vista a natureza jurisdicional
do processo de prestação de contas, a ausência de circunstância excepcional que
tenha obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência
da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016).

[...]

(AI nº 060643052, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe
01/10/2020)

Dessa forma, considerando que, após o julgamento do precedente citado pelo
embargante, esta Corte Eleitoral tem seguido o entendimento do TSE no sentido de não aceitar a
juntada de novos documentos após o parecer técnico conclusivo, não é possível o recebimento
dos novos documentos apresentados pela agremiação com a oposição dos presentes Embargos.

Assim, não havendo omissões ou obscuridades a serem sanadas, a rejeição dos
Embargos é medida que se impõe.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverão os embargantes
se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual a matéria deve ser considerada como
prequestionada, nos termos do art. 1025 do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos
pelo Diretório Estadual do Partido Socialismo e Liberdade.

Roberto Ribas Tavarnaro - relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) Nº 0600573-
72.2019.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO -
EMBARGANTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO SOCIALISMO E
LIBERDADE - Advogados do(a) EMBARGANTE: EVELYN MELO SILVA - RJ165970, SAMARA
MARIANA DE CASTRO - RJ-206635 - REQUERENTE(S)RESPONSÁVEL: LEANDRO SANTOS
DIAS, JHONATAN PINTO VIEIRA - Advogados do(s) REQUERENTE(S): EVELYN MELO SILVA
- RJ165970, SAMARA MARIANA DE CASTRO - RJ-206635 - REQUERENTE: JACQUELINE
PARMIGIANI - Advogada da REQUERENTE: SAMARA MARIANA DE CASTRO - RJ-206635

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos Embargos de Declaração, e, no mérito, rejeitou-
Num. 42861959 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:01:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821014476100000041836479
Número do documento: 22012821014476100000041836479

os nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 26.01.2022.

Num. 42861959 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:01:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821014476100000041836479
Número do documento: 22012821014476100000041836479